Tribunal: TJBA
Processo: 8001913-97.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001913-97.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EUNICE PEREIRA DA ENCARNACAO

Advogado(s):MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível nº 8001913-97.2024.8.05.0138, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,
00,
mantendo os demais termos da sentença que havia condenado o banco à restituição em dobro de valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de omissão ou erro material no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, e (ii) a possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado manteve os termos da sentença quanto aos parâmetros de juros e correção monetária da indenização por danos morais, fixando o termo inicial a partir do evento danoso.
A decisão está devidamente fundamentada, abordando todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia.
A Súmula 54 do STJ estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
A jurisprudência do STJ é clara quanto à aplicação da Súmula 54 em casos de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual.
Não há omissão, contradição ou erro material que justifique a modificação do acórdão.
A interposição de embargos com o intuito de rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001913-97.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EUNICE PEREIRA DA ENCARNACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.